Tribunal: TJSP
Processo: 0104231-74.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r no 432/85). Sentença de improcedência reformada em segundo grau. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 0104231-74.2006.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Outros números:

6060025600

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por Agente de Segurança Penitenciária, objetivando o recebimento de Adicional de Insalubridade (Lei Complementar no 432/85). Sentença de improcedência reformada em segundo grau. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado,

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por Agente de Segurança Penitenciária, objetivando o recebimento de Adicional de Insalubridade (Lei Complementar no 432/85). Sentença de improcedência reformada em segundo grau. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).